Tribunal: TJPA
Processo: 0058916-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058916-79.2013.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIN

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N° 0058916-79.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: SINTESE ENGANHARIA LTDA.

ADVOGADO(A): LUANA DE SOUSA QUEIROZ - OAB/PA 38.367 E OUTROS.

AGRAVADO(A): CHRISTIANNE PENEDO DANIN.

ADVOGADO(A): FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10758-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. A parte agravante sustenta a ocorrência de prescrição do direito de ação e, subsidiariamente, requer a limitação do pagamento de aluguéis ao período de 5 anos anteriores ao ajuste da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do direito de ação para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel; (ii) saber se é devido ao pagamento de aluguéis pelo período integral do atraso.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de peças civis por descumprimento contratual submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma legal, que se aplica apenas à responsabilidade civil aquiliana.

4. Os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega do imóvel, sendo devidos durante todo o período de mora, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1 O prazo prescricional para pleitear indenização por danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil" "2. Os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega do imóvel, sendo devidos por todo o período de mora."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.716.077/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/11/2023 STJ, AgInt no REsp n. 1.975.034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/09/2023."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N° 0058916-79.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
SINTESE ENGANHARIA LTDA.

ADVOGADO(A):
LUANA DE SOUSA QUEIROZ - OAB/PA 38.367 E OUTROS.

AGRAVADO(A):
CHRISTIANNE PENEDO DANIN.

ADVOGADO(A):
FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10758-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SINTESE ENGANHARIA LTDA,
em face de
CHRISTIANNE PENEDO DANIN
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
17684352 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer seja reconhecida a prescrição do direito de ação, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

De forma subsidiária, que seja determinado o pagamento de aluguel somente no período compreendido entre os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e o recebimento do imóvel
.

Nas contrarrazões

do interno
, a parte agravada requer seja improvido o recurso de Agravo Interno, mantendo assim a decisão proferida.

Por fim, requer seja condenada ao pagamento de multa, tendo em vista o caráter absolutamente protelatório da interposição recursal, o qual possui o mesmo teor da contestação e da apelação, estando o agravante apenas alterando as nomenclaturas e usando tais peças com único intuito de tumultuar e atrasar o deslinde da ação.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: IREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. A parte agravante sustenta a ocorrência de prescrição do direito de ação e, subsidiariamente, requer a limitação do pagamento de aluguéis ao período de 5 anos anteriores ao ajuste da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do direito de ação para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel; (ii) saber se é devido ao pagamento de aluguéis pelo período integral do atraso.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de peças civis por descumprimento contratual submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma legal, que se aplica apenas à responsabilidade civil aquiliana.

4.

Os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega do imóvel, sendo devidos durante todo o período de mora, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1

O prazo prescricional para pleitear indenização por danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil" "2. Os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega do imóvel, sendo devidos por todo o período de mora."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.716.077/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/11/2023 STJ, AgInt no REsp n. 1.975.034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/09/2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 17684352 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que ocorreu a prescrição do direito de ação, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

De forma subsidiária, que seja determinado o pagamento de aluguel somente no período compreendido entre os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e o recebimento do imóvel.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso dos autos a parte recorrente alega a prescrição do direito da autora na ação, pois deveria ter entregado o imóvel em março de 2004, porém somente veio a fazê-lo em outubro de 2008, e a ação somente foi proposta em outubro de 2013, cinco anos após a entrega do edifício e quase 10 anos após o descumprimento contratual.

Sustenta que o prazo prescricional para se exigir a reparação dos danos decorrentes de atraso na entrega de imóvel é de 03 anos, conforme previsto no art. 206, §3º, inciso V do CC.

No tocante a alegação de prescrição destaco o entendimento do C. STJ,
in verbis

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º E SEU INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. MULTAS DOS ARTS. 81 E 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Casa não veda a realização de um novo exame de admissibilidade do apelo extremo, de forma monocrática, após a conversão do agravo, tal como ocorreu na espécie, sendo importante ponderar, ainda, que "a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial não caracteriza decisão surpresa" (AgInt no AREsp n. 2.102.397/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

2. O posicionamento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, firmado por ocasião do julgamento do EREsp 1.281.594/SP, é no sentido de que a expressão "reparação civil", utilizada no art. 206, § 3º e seu inciso V, do Código Civil, refere-se apenas à responsabilidade civil aquiliana, não se aplicando, assim, às hipóteses de responsabilidade civil contratual, as quais são regidas pela regra geral do art. 205 do supracitado diploma legal.

3. O dever de indenizar, que surge do descumprimento de uma obrigação e de seus desdobramentos, possui caráter acessório, de modo que, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução específica da obrigação, sujeita ao prazo de 10 (dez) anos, não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à reparação por danos morais, sob pena de manifesta incongruência.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na presente situação.

5. Conforme posicionamento deste Tribunal, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Colegiado estadual ou sem alegação de fundamento novo.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.716.077/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Assim, ancorado em precedente do C. STJ, entendo não haver razão a prescrição alegada.

Quanto ao mérito, no tocante ao atraso injustificado na entrega do imóvel e condenação da recorrente a título de lucros cessante, percebo que deve ser mantida as balizas dadas pelo juízo de piso, que está de acordo com precedente do C STJ,
in verbis:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL. LEI N. 6.766/79, QUE PREVÊ ATRASO DE ATÉ QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. LOTE NÃO EDIFICADO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. IPTU DEVIDO PELO AGRAVANTE ATÉ A DATA DA IMISSÃO NA POSSE PELOS COMPRADORES.

1. Alegação de que o contrato é regido pela Lei n. 6.766/79 e, por isso, as partes estariam cientes de que o prazo previsto para a entrega das obras seria de quatro anos. Questão não debatida nas instâncias ordinárias, incidindo a Súmula n. 211/STJ.

2. A jurisprudência desta Segunda Seção é pacífica ao definir que, em caso de atraso na entrega de bem imóvel, os lucros cessantes são presumidos. Precedentes

3. No tocante à condenação de pagamento por danos morais, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante". Precedentes.

4. As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.975.034/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Por derradeiro, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a saber, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destaco que referido valor encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedente do C. STJ,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 3 (três) anos e ainda não há notícias da entrega do imóvel.

4.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.143.077/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

17684352 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025